Tribunal: TJBA
Processo: 8009997-63.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009997-63.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA, MARIA EDUARDA ALVES RAMOS, ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, afastando a prescrição quinquenal reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para análise do mérito, aplicando o prazo prescricional decenal a partir da ciência inequívoca dos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão ao não reconhecer como termo inicial da prescrição a data do saque das cotas; (ii) saber se há contradição entre o termo inicial fixado em 25/06/2024 e os documentos dos autos; (iii) saber se há obscuridade quanto à necessidade de liquidação de valores; (iv) saber se há obscuridade quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade civil do banco; (v) saber se há erro material na interpretação das datas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo vício no acórdão embargado.

4. O acórdão apreciou detidamente a tese fixada no Tema 1150 do STJ, reconhecendo o termo inicial da prescrição como a data de ciência inequívoca dos desfalques (25/06/2024), afastando a prescrição quinquenal.

5. Não há omissão ou contradição, pois a insurgência do embargante visa apenas rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado.

6. Não há obscuridade quanto à necessidade de liquidação de valores, legitimidade passiva e responsabilidade civil, pois tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, uma vez que a ação foi extinta sem resolução de mérito por prescrição, cabendo sua análise inicial ao primeiro grau para evitar supressão de instância.

7. Alegação de erro material não se confirma, pois as datas e documentos foram corretamente interpretados segundo os extratos apresentados.

8. Posterior mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o manejo de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8009997-63.2024.8.05.0146.EDCiv
, tendo como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e Embargad
a

JOAO ANTONIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente